Tribunal: TJSP
Processo: 1011452-55.2021.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CORRÉ CLÁUDIA OLIVEIRA METRAM – CONTRADIÇÃO INTRÍNSECA - OCORRÊNCIA – Em que pese afastada a ilegitimidade passiva da corré embargante, validade dos negócios jurídicos objeto da lide reconhecida, incluindo aí o contrato de compra e venda celebrado entre ela e o autor – Apelo do autor provido em parte, apenas para reconhecer a nulidade do seguro prestamista inserido no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CORRÉ CLÁUDIA OLIVEIRA METRAM – CONTRADIÇÃO INTRÍNSECA - OCORRÊNCIA – Em que pese afastada a ilegitimidade passiva da corré embargante, validade dos negócios jurídicos objeto da lide reconhecida, incluindo aí o contrato de compra e venda celebrado entre ela e o autor – Apelo do autor provido em parte, apenas para reconhecer a nulidade do seguro prestamista inserido no contrato de financiamento bancário – Ausência de responsabilidade da corré embargante, que somente funcionou como vendedora do veículo financiado – Apenas os corréus Santander e Aymoré devem arcar com os ônus da sucumbência, mantida a repartição proporcional entre os polos – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, a fim de corrigir a contradição apontada no que toca à responsabilidade pela verba sucumbencial.